Tribunal: TJBA
Processo: 0075425-35.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075425-35.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: REDE BRASIL PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS E EXTRATOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Instituição Financeira em face de sentença que julgou procedente Ação Cautelar de Exibição de Documentos. A parte Autora, visando instruir futura ação revisional, solicitou a apresentação de contratos, extratos e planilhas relativos à sua conta corrente, alegando não ter obtido êxito na via administrativa. A sentença rejeitou preliminares e determinou a exibição, condenando o Réu nos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a preliminar de falta de interesse de agir por suposta ausência de recusa administrativa; (ii) a adequação do pedido autoral aos requisitos legais de especificidade; e (iii) se houve o efetivo cumprimento da obrigação de exibir os documentos por parte do Recorrente, que alega tê-los juntado em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
O interesse de agir encontra-se presente, consubstanciado na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, diante da não apresentação espontânea dos documentos pela instituição financeira antes do ajuizamento da ação ou no momento da contestação. A relação jurídica de trato sucessivo autoriza o pleito de segunda via de documentos e extratos, independentemente da entrega no momento da contratação.

4. O pedido inicial atendeu aos requisitos de individualização, sendo suficiente para a identificação da relação jurídica e dos documentos almejados, não se tratando de pedido genérico. O dever de exibir decorre da lei e dos princípios da boa-fé e transparência, sendo vedado à instituição financeira, detentora das informações, opor resistência injustificada.

5. A alegação do Recorrente de que atendeu à solicitação e juntou os documentos na fase recursal não restou devidamente comprovada nos autos. A análise do conjunto probatório revela que a parte Apelante não fez prova idônea e integral do fornecimento dos contratos, extratos e demonstrativos solicitados, permanecendo o dever de exibir conforme determinado na sentença. A ausência de prova do atendimento da solicitação administrativa ou judicial justifica a procedência do pedido e a condenação nos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira tem o dever de exibir os documentos comuns às partes quando solicitada, não elidindo tal obrigação a simples alegação de entrega no ato da contratação. 2. A ausência de prova robusta quanto ao efetivo e integral fornecimento dos documentos solicitados, mesmo quando alegada a juntada em grau recursal, enseja a manutenção da ordem de exibição e a condenação nos ônus sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil de 1973, art. 339; Código de Processo Civil de 2015, arts. 397 e 400.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL (processo n° 0075425-35.2011.8.05.0001), interposto
pel
o
BANCO DO BRASIL S/A, tendo como Apelada REDE BRASIL PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA